Tribunal: STJ
Processo: 5677283-77.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743790 - GO (2024/0344504-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: E M S F
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
AGRAVADO
: M H N M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: RYAN BERNARDES MENDONÇA - GO060472
GUILHERME LUCAS SILVA DE SOUSA - GO060688
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIVÓRCIO. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS À EX
CONJUGE E PROVISÓRIAS À FILHA MENOR. MAJORAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489
E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADA.
QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRECÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu recurso
especial, o qual alegava contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e
1.022, II do CPC, e ao artigo 1.694, §1o do CC, em ação de
divórcio litigioso com pedido de alimentos transitórios e
provisórios. O Tribunal de origem majorou os alimentos
transitórios à ex-cônjuge e os alimentos provisórios à filha
menor, considerando a capacidade financeira do alimentante,
que seria sócio de várias empresas e proprietário de fazenda,
com movimentações financeiras significativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao
não enfrentar questões relevantes sobre a capacidade financeira
das partes e a necessidade dos alimentos fixados. Outra
questão em discussão é a alegação de violação ao artigo 1.694,
§1o do CC, quanto à proporcionalidade entre as necessidades
das alimentandas e as possibilidades do alimentante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49696185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f089b88-3f90-42c9-b74a-b2a1b6360735

3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
4. No caso, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, enfrentando todas as questões reputadas como
omissas, com base no conjunto probatório dos autos, afastando
a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
5. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.
6. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere tutela
de urgência, em razão da natureza precária da decisão,
conforme a Súmula 735 do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f089b88-3f90-42c9-b74a-b2a1b6360735

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743790 - GO (2024/0344504-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: E M S F
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
AGRAVADO
: M H N M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: RYAN BERNARDES MENDONÇA - GO060472
GUILHERME LUCAS SILVA DE SOUSA - GO060688
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIVÓRCIO. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS À EX
CONJUGE E PROVISÓRIAS À FILHA MENOR. MAJORAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489
E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADA.
QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRECÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu recurso
especial, o qual alegava contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e
1.022, II do CPC, e ao artigo 1.694, §1o do CC, em ação de
divórcio litigioso com pedido de alimentos transitórios e
provisórios. O Tribunal de origem majorou os alimentos
transitórios à ex-cônjuge e os alimentos provisórios à filha
menor, considerando a capacidade financeira do alimentante,
que seria sócio de várias empresas e proprietário de fazenda,
com movimentações financeiras significativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao
não enfrentar questões relevantes sobre a capacidade financeira
das partes e a necessidade dos alimentos fixados. Outra
questão em discussão é a alegação de violação ao artigo 1.694,
§1o do CC, quanto à proporcionalidade entre as necessidades
das alimentandas e as possibilidades do alimentante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
4. No caso, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, enfrentando todas as questões reputadas como
omissas, com base no conjunto probatório dos autos, afastando
a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
5. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.
6. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere tutela
de urgência, em razão da natureza precária da decisão,
conforme a Súmula 735 do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E M S F contra
decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
que inadmitiu o recurso especial.
O especial foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
assim ementado (e-STJ, fl. 325/326):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO
LITIGIOSOS C/C ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS,
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS À EX CÔNJUGE E ALIMENTOS PROVISÓRIOS À
FILHA MENOR MAJORADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O dever de prestar alimentos está previsto no artigo 1.694 do
Código Civil, que, em seu § I o, dispõe que a verba alimentar deve ser
estabelecida sopesando as necessidades das alimentandas e as
possibilidades do alimentante, à luz dos elementos e circunstâncias
demonstrados nos autos e do trinômio necessidade, possibilidade
e proporcionalidade.
2. Do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado
que o alimentante possui capacidade financeira de arcar com a verba
alimentar transitória à ex cônjuge, pelo período de doze meses, e
provisória à filha menor em valores superiores aos fixados pelo juizo a
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

quo na decisão recorrida, motivo pelo qual os respectivos alimentos
devem ser majorados e pagos pelo autor/agravado até o dia 10 (dez)
de cada mês, mediante depósito na conta da genitora.
3. Deve ser mantida a decisão atacada quanto à obrigação do
alimentante ao pagamento integral do plano de saúde para a filha
menor e locação de imóvel para residência das agravantes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 339/336), estes foram
rejeitados (e-STJ, fls. 367/378).
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 388/405) a parte recorrente
alega, em síntese:
contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC,
I)
aduzindo que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre questões relevantes
suscitadas, em omissão na análise das provas e documentos apresentados,
especialmente sobre a capacidade financeira das partes e a necessidade dos
alimentos fixados, indicando que a omissão impediu o correto exame da matéria e
configuraria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais;
violação
II)
ao artigo 1.694, §1o do CC, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou
a proporcionalidade entre as necessidades das alimentandas e as possibilidades do
alimentante, uma vez que a fixação dos alimentos transitórios e provisórios não
observou sua capacidade financeira, resultando e valores excessivos e
desproporcionais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial a fim
de anular o acórdão recorrido e, subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido para
fixar alimentos transitórios para a ex-cônjuge no patamar de 1,5 salários mínimos,
pelo período de 1 (um) ano, e os alimentos provisórios em favor da menor em 1,5
salários mínimos por mês, além das despesas com plano de saúde e moradia (e-
STJ, fls. 43/404).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 416/419).
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 429/432), inadmitiu-se o recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula 735/STF.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 436/444),
em que a parte rebate os fundamentos de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta, afirmando a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
Os autos foram alçados a este Superior Tribunal de Justiça, sendo
determinada a distribuição do feito (e-STJ, fl. 458).
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

Ouvido, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento
do agravo (e-STJ, fls. 468/470).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC, e ao artigo 1.694, §1o
do CC, entendo que
.
o recurso especial não merece prosperar
Inicialmente, quanto a alegada contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e
1.022, II do CPC, à pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa
de prestação jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
17/2/2022
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria se omitido na análise das provas e documentos
constantes dos autos, especialmente sobre a capacidade financeira das partes e as
necessidades dos alimentos fixados.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 319/324):
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

A irresignação das agravantes cinge-se à decisão que fixou os
alimentos transitórios à genitora em um salário-minimo e meio e os
alimentos provisórios para a filha menor, também, no valor de um
salário-minimo e meio.
[...]
Da
, observa-
análise dos elementos probatórios constantes dos autos
se que razão, em parte, assiste às agravantes.
Cumpre ressaltar que o dever de previsto no artigo 1.694 do Código
Civil prestar alimentos in verbis:
[...]
Por sua vez, o § I o do artigo 1.694 do Código Civil, prevê que a verba
alimentar deve ser estabelecida sopesando as necessidades do
alimentando e as possibilidades do alimentante, ou seja, à luz dos
elementos e circunstâncias demonstrados nos autos e do trinômio
necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
A obrigação de prestar alimentos entre ex cônjuges/companheiros
decorre do dever de mútua assistência entre eles e de solidariedade,
sendo possivel pedirem um ao outro os alimentos de que necessitam
para viver de modo compatível com a sua condição social.
Ocorre que, ao contrário da obrigação alimentar entre pais e filhos
menores, a necessidade de alimentos, no caso de ex cônjuges, não é
presumida, pois depende de prova suficiente por parte de quem
pleiteia da impossibilidade de manter o próprio sustento e,
evidentemente, da possibilidade da parte contrária em supri-los.
0 Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
os alimentos entre os ex cônjuges são excepcionais e transitórios, de
modo que, quando devidos, devem perdurar somente pelo tempo
necessário para que o beneficiário consiga prover a sua manutenção
pelos seus próprios meios.
Do
, depreende-se que o
conjunto probatório constante dos autos
alimentante é sócio de várias empresas, proprietário de fazenda e
apresentou nos autos movimentações financeiras de grande monta, o
que demonstra a sua capacidade de arcar com a verba alimentar
transitória à ex cônjuge e provisória à filha menor em valores
superiores aos fixados pelo juizo a quo na decisão recorrida.
In casu, o autor/agravado ofertou em favor da ex cônjuge o valor de
um salár io-mí nimo e meio a título de alimentos transitórios, pelo
período de doze meses, oferta acolhida pela decisão objurgada,
contudo, entendo que o quantum fixado deve ser majorado para três
salários-mínimos
mensais,
em
respeito
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, mantendo o período doze meses.
[...]
Desse modo, merece reparos a decisão recorrida, a fim de aumentar
os alimentos transitórios arbitrados em favor da ex cônjuge.
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

No que toca aos alimentos provisórios fixados à menor, entendo,
também, que a decisão atacada deve ser reformada, a fim de que seja
majorada referida verba.
Isso porque, embora o agravado sustente em suas contrarrazões estar
passando por dificuldades financeiras pelos empréstimos efetuados
para o pagamento da fazenda adquirida, observo sua possibilidade de
arcar com os alimentos provisórios para a filha menor em valor
superior ao fixado e por ele ofertado, porquanto há provas nesse
sentido nos presentes autos, considerando as empresas das quais é
sócio, as movimentações financeiras de valores bastante elevados e
.
demais elementos probatórios colacionados ao feito
[...]
Convém destacar que somente após a instrução do processo
originário é que restarão comprovadas a real necessidade alimentar e
a possibilidade do alimentante na prestação dos alimentos, de modo a
assegurar a necessária proporcionalidade entre ambos.
[...]
Assim, merece ser parcialmente acolhida quanto ao valor dos
alimentos provisórios fixados a insurgência à filha menor. (destaquei)
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões reputadas como omissas ao
declinar suas razões de convencimento com base na análise do conjunto probatório
constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve
ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o tribunal
apreciou as questões submetidas a
a quo
julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes, somente de forma contrária
às expectativas da parte, não sendo possível imputar vício ao julgamento.
No mais, cumpre consignar que o acesso a via especial pressupõe
resolução de questões jurídicas decorrente de decisões proferidas em única ou
última instância em caráter definitivo.
Assim, quanto a alegação de violação ao art. artigo 1.694, §1o do CC,
observa-se que a questão envolve provimento jurisdicional que fixou ou alterou
alimentos provisório, de modo que a medida se traduz em provimento que se reveste
de precariedade, sendo inviável sua discussão ou revisão pela via do recurso
especial ao teor do que dispõe a Súmula 735/STF.
Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do
que dispõe a Súmula n. 735 do STF. " (AREsp n. 2.709.380/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
À propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
735/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso excepcional exige a
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da Súmula 211/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere tutela de urgência ou antecipatória (liminar), em razão da
precariedade da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo e a
ser confirmada ou revogada na sentença.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.965.315/BA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/15).
MASSA
FALIDA.
TUTELA
PROVISÓRIA ANTECEDENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas
cautelares ou provimentos liminares não desafiam a interposição de
apelo extremo, mormente porque as instâncias ordinárias não
decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão
somente, um juízo provisório sobre a questão.
2. Verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do
pleito liminar, quando o acórdão recorrido confirmou sua presença com
fundamento na análise dos elementos fático-probatórios dos autos,
demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em
sede de recurso especial, a teor do Enunciado n.o 07/STJ.
3. Decisão mantida.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.817.717/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2021
26/8/2021
.)
Não se mostra viável, portanto, o conhecimento do recurso especial no
ponto.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nesta extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

É o voto.
Documento eletrônico VDA49386007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:51
Código de Controle do Documento: ceaaafe9-ccf9-412a-af5a-03e0724a6f99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.743.790 / GO
Número Registro: 2024/0344504-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55599458220238090051 567728377 56772837720238090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E M S F
ADVOGADOS : WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
AGRAVADO
: M H N M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : RYAN BERNARDES MENDONÇA - GO060472
GUILHERME LUCAS SILVA DE SOUSA - GO060688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA49658607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: d2add81e-e809-4b19-9486-d247fb4b72f5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: d2add81e-e809-4b19-9486-d247fb4b72f5